Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Fátima Rafael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0733101-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: HELTON CORREIA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF DECISÃO A finalidade dos benefícios da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, de modo que o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo novo Código de Processo Civil, deve indeferir o pedido. Nesse sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta a omissão alegada nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o benefício da justiça gratuita concedido aos agravados, em razão de o INCRA não ter comprovado que os mesmos teriam condições financeiras de arcar com os custos do processo, premissa insuscetível de reexame no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1538030/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 19/04/2018) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local consignou: "O contracheque de fl. 23 revela que, em julho de 2015, a agravante percebeu vantagens remuneratórias, em termos brutos, no montante total de R$ 11.742,70. Nenhuma outra alegação ou evidência é trazida acerca de encargos extraordinários que possibilitem elidir a presunção ordinária de que, com tal renda, a demandante/agravante não preenche a condição objetiva, exigida pela jurisprudência da Câmara, para fazer jus à benesse da Lei n° 1.060/50." (fl. 60, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1684474/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) Essa também é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “JUSTIÇA GRATUITA. SALÁRIOS ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓPIA INCOMPLETA DA CTPS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONSIDERÁVEL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTADA. 1. O CPC estabeleceu uma presunção juris tantum em favor da pessoa física que pleiteia a gratuidade de justiça. 2. Salários acima da média de rendimentos mensais do trabalhador brasileiro demonstram a condição de arcar com as despesas processuais. 3. A não comprovação do desligamento do vínculo empregatício, ante a não juntada de comprovante da anotação da rescisão contratual, somada ao fato de se auferir renda de grande vulto, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 4. A capacidade contributiva para arcar, na fonte, com valores de alta monta a título de Imposto de Renda caracteriza indubitável condições de arcar com as despesas processuais. 5. Agravo conhecido e provido”. (Acórdão n.1097153, 07045596020188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça, não é suficiente a mera declaração de hipossuficiência, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, tendo em vista que a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a assistência judiciária gratuita, goza apenas de presunção relativa. 3. Assim, não comprovada a hipossuficiência da agravante/autora, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1095073, 07040945120188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie analisada, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois, embora o Impetrante tenha afirmado não ter condições de arcar com as despesas processuais, qualificou-se na petição inicial como advogado e não comprovou a sua hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de juntada de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Portanto, por não ter a Impetrante demonstrado que o pagamento das custas processuais constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, é indevida a gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se o Impetrante para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, recolher as custas processuais, sob pena de extinção da ação mandamental. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em Plantão Judicial